Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-52.2009.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000362-52.2009.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Francisco Roma de Jesus e outros (2) Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, EDUARDO JOSE MENDES ALVES, JAQUELINE TERESA SANTIAGO FAHNING, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRÁTICA REITERADA DE FRACIONAMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA COMPROVADA NOS AUTOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE. PREJUÍZO IN RE IPSA. COMPROMETIMENTO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO GENÉRICO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PENALIDADES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DEMANDADO POR FALTA DE PROVAS DO SEU ENVOLVIMENTO NOS FATOS NARRADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000362-52.2009.8.05.0040, em que figuram como apelante Francisco Roma de Jesus e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em em conhecer do apelo interposto por FRANCISCO ROMA DE JESUS (ID. 35907929), afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento. Conhecer do apelo interposto por LUIZ CAMPOS BORGES e LUIZ AUGUSTO SACRAMENTO BORGES LTDA (ID. 35907928), afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora. , nos termos do voto do relator. Salvador, .